Tribunal: TCU
Processo: 028.956/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12024, modalidade Concorrência internacional (Objeto: concessão dos serviços de gestão da Ponte Rodoviária sobre o Rio Uruguai, que conecta as cidades de São Borja (Brasil) e Santo Tomé (Argentina), bem como do Complexo do Centro Unificado de Fronteira (CUF). )

Inteiro teor:
Acórdão 978/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, versando sobre possíveis irregularidades na Concorrência Internacional Edital de Concessão 1/2024, promovida pela Comissão Mista Argentino-Brasileira (Comab), de responsabilidade da Delegação de Controle (Delcon), para a exploração da infraestrutura, operação, manutenção, monitoração e gestão de investimentos para conservação da Ponte Rodoviária binacional sobre o Rio Uruguai, entre as cidades de São Borja, no Brasil, e Santo Tomé, na Argentina, de seus acessos rodoviários e do Centro Unificado de Fronteiras (CUF), neste incluídos os serviços de movimentação e armazenagem de mercadoria sob controle aduaneiro; Considerando que a representante questionou: (i) a exigência de qualificação técnica em operação de rodovias, mas não em prestação de serviços aduaneiros; (ii) o fornecimento de dados de tráfego muito discrepantes em relação ao modelo econômico-financeiro do projeto; e (iii) a falta de reabertura do prazo após a republicação do edital com importante modificação da exigência de qualificação técnica; Considerando que, em reconhecimento à plausibilidade jurídica das alegações do representante e à relevância da modelagem concessória da Concessão 1/2024, que poderá ser replicada em futuras concessões de pontes binacionais, deferi monocraticamente medida cautelar para suspensão do certame, na forma do despacho à peça 30, ocasião em, em adição à oitiva da Comab a respeito dos questionamentos da representante, orientei a unidade instrutiva a trazer aos autos informações que permitissem aprofundar o exame da modelagem concessória; Considerando que, em cumprimento à medida cautelar (peça 30), a sessão do leilão prevista para 7/1/2025 foi suspensa pela Comab; Considerando que, na forma do Acórdão 81/2025-TCU-Plenário , o Tribunal revogou a medida cautelar e ordenou a oitiva da Comab, para que se pronunciasse sobre: (a) as medidas adotadas para mitigação dos riscos da possível contratação de empresa sem expertise (subitem 9.3.1); (b) os motivos da distorção entre os dados de tráfego (subitem 9.3.2); e (c) a memória de cálculo dos valores de tráfego (subitem 9.3.3); Considerando que, na mesma oportunidade, o Tribunal recomendou ao Ministério das Relações Exteriores que iniciasse tratativas com vistas à adequação do Edital de Concessão 1/2024 para mitigar ou suprimir os indícios de irregularidade supra referidos (item 9.4); Considerando a preocupação externada pela AudRodoviaAviação quanto à possibilidade de a Receita Federal do Brasil não ter participado da elaboração dos documentos do Edital de Concessão 1/2024 e da definição das especificações e exigências nele contidas; Considerando que o Ministério dos Transportes esclareceu que a opção inicial pela exigência de qualificação técnica unicamente em gestão de rodovias levava em conta que quase 75% da receita da concessionária teria origem na operação da praça de pedágio e pretendia evitar a restrição da competição a poucas empresas e o favorecimento da atual operadora dos serviços; Considerando que a Comab esclareceu que, conquanto o edital tenha sido alterado para permitir qualificação em gestão de recintos alfandegados ou em gestão rodoviária, aquele instrumento prevê que, antes da assinatura do contrato, a licitante que apresentar qualificação em uma única área demonstre que também tem, em sua equipe, profissionais com qualificação na outra área; Considerando que a Infra S/A demonstrou que a tabela "Tráfego Histórico 2020-2024" não foi utilizada diretamente na modelagem e, conquanto contivesse erro material, esse erro foi retificado após a emissão do despacho ministerial à peça 30, que, em 6/1/2025, determinou a suspensão cautelar da Concorrência Internacional Edital de Concessão 1/2024; Considerando que, após a revogação da medida cautelar pelo Plenário do Tribunal, o edital foi republicado e os prazos foram reiniciados; Considerando que a Infra S/A demonstrou que o procedimento utilizado para estimar a demanda possuía fundamento técnico adequado e coerência com o objeto do contrato; Considerando que o Ministério dos Transportes informou que a RFB participou ativamente da elaboração do edital e esteve presente na reunião que aprovou a documentação do certame; Considerado que, como demonstrado acima, as possíveis irregularidades noticiadas pelo representante e os questionamentos do Tribunal foram suficientemente corrigidos, justificados ou respondidos; Considerando a informação, amplamente noticiada pela mídia digital em 4/4/2025, de que, posteriormente à instrução elaborada pela AudRodoviaAviação (peça 60), a Concorrência Internacional Edital de Concessão 1/2024 resultou deserta, o que implica a perda de objeto da representação; Considerando que, em razão da ausência de interesse no leilão, são esperados ajustes na modelagem da Ponte Rodoviária Binacional Santo Tomé - São Borja; Considerando que o entendimento que orientou o Acórdão 81/2025-TCU-Plenário foi no sentido de que, ainda que os respectivos editais tenham sido publicados por pessoa jurídica de direito internacional, regida pelas suas próprias normas, compete ao Tribunal proferir recomendações visando a ajustes na modelagem de licitações de concessão da prestação dos serviços de gestão de pontes rodoviárias binacionais; Considerando que esta Corte está atenta para a publicação de novos editais de concessão da prestação dos serviços de gestão da Ponte Rodoviária Binacional Santo Tomé - São Borja, bem assim que se encontra em tramitação o TC Processo 028.873/2024-6 , de minha relatoria, que tem por objeto "o acompanhamento das concessões de pontes binacionais"; Considerando a proposição da unidade instrutiva de conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, arquivar o processo e apensá-lo ao TC Processo 028.873/2024-6 ; Considerando que, mediante o despacho peça 30, a representação já foi conhecida; Considerando que o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Plenário, mediante relação, processos em que o relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo e com os pareceres das chefias da unidade técnica, desde que não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade; Considerando que o art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Plenário, mediante Relação, processos em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso I e § 1o, 237, inciso VII, e 250, inciso I e § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, considerar a representação parcialmente procedente, considerar prejudicada a continuidade do seu exame, em razão de perda de objeto, e determinar o apensamento definitivo ao TC Processo 028.873/2024-6 , dando ciência ao representante, ao Ministério dos Transportes e à Comissão Mista Argentina-Brasileira para a Ponte Internacional Santo Tomé - São Borja, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.956/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério dos Transportes; Ministério dos Transportes; Secretaria-executiva do Ministério dos Transportes. 1.2. Órgãos: Delegação de Controle (Decon) - Comissão Mista Argentina-Brasileira para a Ponte Internacional Santo Tomé - São Borja (Comab); Ministério dos Transportes. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Gabriela Alves Eulalio (58099/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.